Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS. CÁRTULAS BANCÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO NÃO ANALISADO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "‘É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo’ (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018)” (AgInt no AREsp n. 935.811/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.). 1.2. No caso dos autos, não há como exigir que autor fizesse prova de que o réu não realizou os serviços contratados.
2. Se, depois de requerida a produção de prova pericial, não houve a respectiva análise judicial, forçosa a conclusão de que está configurada a desistência tácita em relação a tanto, haja vista que o requerente, ao não ter reiterado o requerimento acerca de tanto, deixou precluir a oportunidade, ante a ausência de interposição de recurso cabível, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.